Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. AGRAVANTES. REDIMENSIONAMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de lesões corporais, inclusive pela presença de laudo pericial e depoimento de testemunhas, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção.

3. A violação de domicílio configura crime de mera conduta, consumando-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências sem o devido consentimento.

4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

5. . Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.

6. Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.